Tribunal: TJDFT
Processo: 0720306-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA. RETENÇÃO. BENFEITORIAS. CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão está suficientemente fundamentada acerca da inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
2. A empresa com incentivo econômico cancelado detém o direito de preferência sobre o imóvel em licitação pública, nos termos do art. 5o-A da Lei Distrital no 3.266/2003. No entanto, é preciso que apresente requerimento por escrito, com a documentação comprobatória de sua ocupação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da realização da licitação pública, sob pena de perda do direito (item 11.1 da Resolução no 231/2012 – CONAD).
3. A proposta de compra não foi formalizada em nome da sociedade empresária, mas em nome próprio de um de seus representantes.
4. A pessoa natural, ainda que seja um de seus gerentes, não possui a capacidade para exercer o direito, o qual é atribuído à pessoa jurídica que, como de trivial conhecimento, possui personalidade jurídica distinta da de seus membros. Ademais, sequer estaria comprovado que a agravante estaria ocupando o imóvel.
5. Nesse contexto, em cognição não exauriente, própria do exame da tutela de urgência pretendida, conclui-se que não houve qualquer ilegalidade no indeferimento do direito de preferência, daí porque não há que se cogitar nesse momento processual de bloqueio da matrícula do imóvel, retenção por benfeitoria, ou prestação de causação, sendo prudente aguardar o exercício do contraditório.
6. Negou-se provimento ao recurso.